Tribunal: CARF
Processo: 14751.720002/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720002/2018-78
ACÓRDÃO
2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HONORATO & ARAUJO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art.
142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.720002/2018-78, em face do acórdão no 11-059.975, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 28 de junho
de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Cuida-se de créditos previdenciários constituídos em nome da empresa em
epígrafe, quais sejam, 'Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador' (fls. 02/07) e 'Auto de Infração Contribuição para Outras
Entidades e Fundos' (fl. 09/19), perfazendo um total de R$ 2.953.672,87, com
data de consolidação em 25/01/2018, abrangendo o período de 01/2013 a
12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 21/28, e documentos de fls. 02/19, tem-se o
que segue, em resumo:
1) foram lançadas nos autos de infração em tela as contribuições patronal e
GILRAT, bem como as devidas ao SENAR, previstas no art. 25, I e II, da Lei
8.212/91 c/c art. 6o, da Lei no 9.528/1997, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, a título de sub-rogação, sendo
devidas pelo adquirente da referida produção, ex vi do art. 30, IV, da Lei 8.212/91;
2) o fato gerador é a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa
física e do segurado especial, realizada diretamente com a empresa adquirente,
ora autuada, e ocorreu nas competências da aquisição da produção rural
(competências da emissão das notas fiscais de entrada); 3) as bases de cálculo das
contribuições lançadas não foram declaradas em GFIPs e correspondem ao valor
da produção rural adquirida de produtor rural e/ou segurado especial pessoas
físicas, pelo sujeito passivo, na condição de sub-rogado pelas obrigações
tributárias correspondentes; 4) não foi informado nenhum valor, no campo
'Comercialização da Produção - Pessoa Física', nas GFIPs do período do débito; 5)
alíquotas aplicadas: contribuição patronal = 2%, GILRAT = 0,1%, SENAR = 0,2%; 6)
para fins de constituição deste crédito, foram examinados, dentre outros
elementos, guias da previdência social - GPS, GFIPs, notas fiscais de
compra/entrada emitidas pelo contribuinte em razão das aquisições de produtos
rurais de produtores rurais pessoas físicas, e notas fiscais emitidas pelos próprios
produtores rurais pessoas físicas, destinadas ao autuado; 7) ) não constam, no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
3
conta-corrente da empresa, para o período fiscalizado (01/2013 a 12/2014), GPS
específicas com código de pagamento 2607, pertinente à comercialização da
produção rural, apenas GPS com código 2100. Em razão disso, não foram
apropriados recolhimentos ao presente crédito; 8) de acordo com o relato fiscal,
”a diferença entre a aquisição de produção rural de produtor
PF/SeguradoEspecial, com os respectivos e correspondentes campos na GFIP, está
sendo apurada e lançada neste procedimento fiscal".
9) foram elaboradas pelo autuante as seguintes planilhas, às fls. 30/55:
i. 'Planilha 1 - Relação das GFIPs Declaradas'.
ii. 'Planilha 2 - Relação das Notas Fiscais de Entrada e Avulsas de Boi para Abate'.
iii. 'Planilha 3 - Comparativo Notas Fiscais x GFIP' .
iv. 'Planilha 4 - Demonstrativo das GPS Recolhidas'.
10) foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais em decorrência da
configuração, em tese, dos ilícitos de sonegação previdenciária e crime contra
ordem tributária.
A autoridade fiscal acostou aos autos os seguintes elementos (fl. 59/77): contrato
social e alterações, documentos de identificação e procuração.
Cientificada da autuação em 29/01/2018 (fl. 82/83), a autuada apresentou
impugnação em 26/02/2018 (fl. 90/91 e 92/105), na qual alega, em síntese:
a) tempestividade; b) nulidade dos autos de infração, pelos seguintes motivos:
b.1. os fatos narrados são insubsistentes perante a alegada disposição legal
infringida, pois o impugnante não é a pessoa física de que trata a alínea "a", do
inciso V, do art. 12, da Lei 8.212/91, tampouco encontra-se obrigado a cumprir o
prescrito no inciso X, do art. 30, da mesma lei, visto que é empresa constituída e
arrecada de maneira distinta. Neste sentido, cita art. 10 do Decreto 70.235/72;
b.2. as contribuições lançadas são referentes ao FUNRURAL, sob a forma de sub-
rogação, cuja inconstitucionalidade foi declarada, e a obrigação do empregador
rural ainda está sendo discutida pelo STF; b.3. até o julgamento proferido pela
Suprema Corte no RE 718.874/RS, não havia que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre a base de cálculo em questão; b.4. não é
possível nenhuma cobrança a título de FUNRURAL, mormente ao sub-rogado, haja
vista que a decisão do STF encontra-se pendente de modulação dos efeitos, não
tendo, assim, transitado em julgado, não havendo crédito tributário em desfavor
da impugnante; b.5. a responsabilidade tributária que se atribui à impugnante é
por sub-rogação, nos termos do art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, o qual já foi objeto
de decisão sobre sua constitucionalidade, tendo o Senado Federal decidido por
suspender a sua aplicação, através da resolução No. 15/2017; b.6. são vários os
erros constatados no procedimento fiscal, que prejudicaram a defesa; c) a
defendente não pode sofrer o ônus de uma cobrança retroativa de fato gerador
praticado por terceiro, pois não efetuava a retenção justamente pela respectiva
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
4
inexigibilidade da cobrança tributária; d) a contribuição para o SENAR não está
contida no artigo 30, da Lei 8.212/91, aduzindo ser ilegal sua cobrança. Acresce
que foi na vigência da Lei 13.606/18, art. 16, que foi estabelecida a sub-rogação
da contribuição do SENAR, a ser aplicada a partir de fevereiro de 2018.
Por fim, requer que:
- as intimações relativas ao feito sejam dirigidas exclusivamente ao advogado
Acrísio Netônio de Oliveira Soares, OAB-PB 16.853, para o endereço e e-mail
deste, sob pena de nulidade; - suspensão da exigibilidade do tributo, bem como
do julgamento deste processo, citando a lei 13.105/2015 (art. 15 e 1.035, §§1o e
5o) e Repercussão Geral no 669; - anulação do auto de infração por contrariar a
legislação do artigo 10 da Lei do PAT; - improcedência do auto por não restar
configurada a responsabilidade tributária da impugnante; - produção de provas
por todos os meios em direito admitidos.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE
A contribuição sobre comercialização da produção rural, posterior à vigência da
Lei no 10.256, de 2001, foi declarada constitucional no RE no 718.874/RS.
SENAR. ADQUIRENTE. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A empresa adquirente tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição
destinada ao SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção do produtor rural pessoa física ou segurado especial.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais
ou eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade do Auto de Infração; 2) a impossibilidade de cobrança por ausência de
responsabilidade tributária por sub-rogação.
É o relatório

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
5
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
I. PRELIMINAR
I.I. DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO DECRETO No 70.235
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura do
auto de infração não se extraem os elementos suficientes para orientar a defesa do contribuinte.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento:
4. Constituem Fatos Geradores/Bases de Cálculo das contribuições lançadas:
4.1. O valor da aquisição da produção rural de Produtor Rural Pessoa Física e/ou
Segurado Especial e não declaradas em GFIP – na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural, pessoa física, e/ou do segurado especial;
(...)
5.1.1. Durante a ação fiscal, buscou-se a apuração do crédito tributário, ante a
responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento das contribuições incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural, na condição de sub-rogado nas
obrigações do produtor rural pessoa física, e/ou do segurado especial, quando
adquire seu produto rural. Tal operação foi obtida através do valor total das Notas
Fiscais de compra/entrada emitidas pelo contribuinte pelas aquisições com
produtores rurais pessoa física e/ou emitidas pelos próprios produtores rurais,
pessoas físicas, e destinadas ao contribuinte sob ação fiscal. Obtendo-se, assim, o
somatório por competência e cotejado com o campo da GFIP: "Comercialização
da Produção – Pessoa Física” – nos termos do Manual da GFIP/SEFIP para usuários
do SEFIP 8.4, item: “2.12.2 - Pessoa Física”.
(...)
5.1.2. Desta forma, a diferença entre a aquisição de produção rural de Produtor
PF/Segurado Especial, com os respectivos e correspondentes campos na GFIP,
está sendo apurada e lançada neste procedimento fiscal.
5.2.1. A fiscalização entende como relevante citar/destacar:
5.2.1.1. A Empresa adquirente1 (inclusive a agroindústria, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa), quando adquire a produção do produtor rural
pessoa física ou do segurado especial, independentemente de as operações terem
sido realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física, em
relação ao valor da comercialização da produção adquirida ou consignada, assume
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
6
a condição de sub-rogado2 nas obrigações quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias deste produtor rural PF.
5.2.1.3. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural pessoa física e/ou
segurado especial, sendo a responsabilidade pelo recolhimento da empresa
adquirente (inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou da
cooperativa), na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa
física, e do segurado especial; 5.2.1.4. A empresa adquirente é responsável pela
arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do
produtor rural pessoa física e do segurado especial, incidente sobre a
comercialização da produção, quando adquirir (ou comercializar o produto rural
recebido em consignação), independentemente dessas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física.
O desconto da contribuição, legalmente autorizado, sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente (consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa), a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando, esta, diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.
5.2.1.5. A responsabilidade da empresa adquirente (consumidora ou consignatária
ou da cooperativa) prevalece quando a comercialização envolver produção rural
de pessoa física ou de segurado especial, qualquer que seja a quantidade,
independentemente de ter sido realizada diretamente com o produtor ou com o
intermediário, pessoa física, exceto nos casos previstos na legislação em vigor.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade.

II. MÉRITO
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
7
Saliento que a impugnação apresentada, quanto ao mérito, cingiu-se a buscar a improcedência do
auto de infração tão somente com fundamento na ausência de sub-rogação , tendo o mesmo sido
feito em sede de recurso voluntário, razão pela qual será somente esta a matéria apreciada.

DA SUB-ROGAÇÃO
Sustenta o recorrente a pendência de deliberação sobre o tema da sub-rogação no
Supremo Tribunal Federal (ADI no4395) bem como a inocorrência de sub-rogação.
A Delegacia Regional de Julgamento, em sua decisão recorrida, fundamentou-se no
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos no sentido da
regularidade tanto das contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da
obrigação de retenção contida no art. 30, IV do mesmo diploma, fl. 745.
Sobre esta matéria, especificamente, já se manifestaram a Receita Federal do
Brasil, no Parecer RFB/COSIT No. 19/2017, e a Procuradoria da Fazenda Nacional –
PGFN, no Parecer PGFN/CRJ/1447/2017, trechos abaixo transcritos: Parecer RFB/
COSIT No. 19/2017 RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores
ocorridos desde então.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 52, inciso X; Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, art. 25; Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o Parecer
PGFN/CRJ/1447/2017 h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017,
não afeta a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da
Lei no 10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a
efeito a partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente
diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG e
do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii)
entendimento contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE no
718.874/RS, que assentou a constitucionalidade formal e material da tributação
após a Lei no 10.256, de 2001.
i) A Resolução senatorial prevê a suspensão da execução do art. 12, inciso VII, da
Lei no 8.212, de 1991, que não constava do texto do projeto de Resolução quando
de sua aprovação pelo órgão competente do Senado. O art. 12, inciso VII, da Lei
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
8
no 8.212, de 1991, que traz regras relativas ao segurado especial, encontra-se fora
do alcance dos precedentes firmados no RE no 363.852/MG e no RE no
596.177/RS. Ao que tudo indica, a referência ao mencionado dispositivo legal
decorre de mero equívoco material consignado no acórdão do STF, que foi
reverberado na Resolução no 15, de 2017.
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período anterior à
Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já analisou a temática e possui o entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-006.636
Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-007.846 Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa
adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.712 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720002/2018-78
9
Ainda, salienta-se o conhecimento acerta da tramitação da ADI no 4.395 no STF, que
versa especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação
do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas.
Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa
julgada.
Saliento, também, a existência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 240
DF CARF MF
Original